Tribunal: STF
Processo: HC 264153
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia de aplicação da lei penal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Vicente Desouza Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.627/MG (evento 10).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. (artigo 121, §2º, III e IV do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de lastro probatório concreto e individualizado que justifique a prisão cautelar do paciente. Assevera que ”as premissas que sustentaram a prisão preventiva não foram ratificadas pelo Tribunal a quo, sendo afastadas a ordem pública e a gravidade abstrata da participação de Tiago, de modo que o Tribunal de Justiça inovou na fundamentação para manter a prisão”. Argumenta que o réu tem colaborado com a persecução criminal, sendo descabida a alegação de que se encontra foragido. Requer, em medida liminar, a imposição de monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 10): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado pela prática de homicídio qualificado. 



    2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do agravante, que se encontra em local incerto e não sabido. 



    3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou o habeas corpus, considerando a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de foragido do agravante, que se encontra em local incerto e não sabido, constitui fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência consolidada reconhece que a condição de foragido, evidenciada pela permanência em local incerto e não sabido, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 



    7. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos no agravo regimental capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada. 



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada diante dos elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    A custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Juízo a quo decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 3): 



    “(...)



    In casu, não há dúvidas de que a prisão é necessária como medida tendente a garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em apuração e do modus operandi empregado pelos acusados, tendo em vista que o crime em questão não se limitou a uma simples altercação, mas envolveu uma série de agressões brutais, a alocação forçada da vítima no interior de um automóvel e a posterior desova do corpo embaixo de um viaduto, o que revela uma periculosidade exacerbada dos agentes. Com efeito, o fato de vários indivíduos terem agido em conjunto contra uma vítima que faz uso de entorpecentes e é portadora de enfermidade mental, como afirmou sua mãe (Id 10470839312), submetendo-a a um politraumatismo que a levou a óbito, demonstra frieza e desprezo pela vida humana, o que abala profundamente a tranquilidade social. Por certo, a violência empregada é um indicativo claro da periculosidade dos denunciados e do risco real de reiteração delitiva, caso permaneçam em liberdade. Além disso, há testemunhas veladas que afirmaram temer por sua própria segurança e integridade física, assim como de seus familiares, em virtude das ameaças recebidas e do envolvimento de um dos acusados com a facção criminosa Comando Vermelho, de modo que a prisão também é necessária para garantir a instrução criminal, evitando-se qualquer tipo de coação ou intimidação que possa prejudicar a efetiva produção da prova. Registro ainda que há considerável risco de fuga por parte dos acusados, especialmente daqueles com histórico criminal mais robusto e vínculos com organizações criminosas, que poderiam se evadir do distrito da culpa para frustrar a atuação da justiça, de forma que a prisão também é conveniente à aplicação da lei penal.



    (...)



    Lado outro, a Defesa de TIAGO VICENTE DESOUZA CONCEIÇÃO enfatizou sua liberação inicial pela Polícia Civil e sua colaboração com as investigações. Contudo, a decisão de liberar um investigado no início da apuração policial não vincula o Poder Judiciário, especialmente quando, no decorrer do inquérito, novos elementos são colacionados ou a complexidade e gravidade dos fatos se tornam mais evidentes. De fato, a análise da necessidade da prisão preventiva é um juízo dinâmico e contextual, que se aprofunda à medida que a investigação avança e a denúncia é oferecida, consolidando a imputação e os indícios. 



    No caso, ainda que o denunciado tenha colaborado com a Justiça fornecendo seu depoimento e não possua condenações criminais, sua atuação no cenário do crime não foi de mera observação ou tentativa de contenção pacífica, visto que, como constou de seu próprio depoimento e também de outros envolvidos, ele imobilizou a vítima e lhe desferiu uma “capacetada na costela”, além de ter ajudado a forçá-la para dentro do veículo de MARCOS DA SILVA ABREU, contribuindo ativamente para a abdução que precedeu o homicídio.



    Tais ações, por si só, configuram a participação direta no delito e sua posterior cooperação com as autoridades não tem o condão de apagar a materialidade da sua conduta na cena do crime, que se revela intrinsecamente perigosa e apta a justificar a prisão preventiva. 



    Por esses motivos é que não se mostra cabível, no presente caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Isso porque, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, apenas se torna possível promover a imposição de tais medidas quando o benefício se revelar suficiente para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o referido dispositivo ainda pontua ser necessário que haja adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, a substituição por monitoramento eletrônico não se mostra eficaz para garantir a ordem pública, diante da brutalidade do crime, do número de envolvidos e da necessidade de proteger testemunhas de eventuais coações. 



    Por certo, a gravidade dos fatos, o modus operandi e a periculosidade dos agentes, conforme demonstrado, exigem uma resposta mais contundente do Estado para evitar a reiteração criminosa e a sensação de impunidade na comunidade. A ultima ratio da prisão preventiva é observada quando as demais medidas se mostram inadequadas ou insuficientes, como ocorre no presente caso.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 9):



    “(...)



    Emerge dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada, quando do recebimento da denúncia em 23/07/2025, ao fundamento da garantia de ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, ressaltando-se a gravidade do delito (ordem 02)



    (...)



    Todo decreto prisional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser calcado em fatos e circunstâncias do caso concreto que se enquadrem em um dos requisitos e hipóteses previstos, respectivamente, nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo esse o caso dos autos. 



    No caso, a conduta imputada ao paciente (imobilização e golpe de capacete na costela) não possui gravidade concreta no contexto fático, em que outros indivíduos agrediram a vítima com coronhadas, socos e chutes e levaram-na para outro local, onde submeteram-na a novas agressões que deram causa à morte. Dessa forma, a conduta do paciente, por si só, não gera risco à ordem pública.



    Entretanto, a segunda decisão apresentou fundamento novo e idôneo, qual seja, a aplicação da lei penal, tendo em vista a possível condição de foragido do paciente. 



    No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 23/07/2025 e o respectivo mandado ainda não foi cumprido. O paciente compareceu à delegacia para prestar depoimento em duas ocasiões, em 13/05/2025 e 26/05/2025, indicando seu endereço residencial atualizado. Além disso, constituiu advogado nos autos antes do decreto de prisão e juntou procuração assinada em 24/07/2025, também indicando onde residia. No endereço apontado em delegacia e na procuração, o paciente não foi encontrado, retornando o mandado de citação não cumprido com a informação de que “Tiago de Souza Conceição saiu de casa há uma semana e não informou seu novo endereço”. O simples fato de o paciente estar em local incerto e não sabido não se confunde, necessariamente, com a sua intenção de fuga. No entanto, no caso dos autos, a ordem de prisão e o mandado de citação estão pendentes de cumprimento e há indicativos da potencial intenção de frustrar a aplicação da lei penal.



    Portanto, a decisão de manutenção do decreto de prisão está devidamente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além disso, cumpre registrar que as condições de natureza pessoal do paciente, isoladamente, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva quando existem outros elementos que indicam a necessidade de sua manutenção. 



    Presentes os requisitos e pressupostos da medida extrema, não há que se falar em aplicação de cautelares diversas.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à seguinte consideração (evento 10):



    “(...)



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir. Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    No tocante à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional e de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tenho que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal, notadamente porque a prisão preventiva do agravante foi decretada em 23/07/2025 e o respectivo mandado ainda não foi cumprido, encontrando-se em local incerto e não sabido. 



    A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o fato do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.



    A propósito:



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    (...)



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.”



    Na hipótese, verifico que a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “a prisão preventiva do agravante foi decretada em 23/07/2025 e o respectivo mandado ainda não foi cumprido, encontrando-se em local incerto e não sabido”, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Assim, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (RHC 212580, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).“a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). ”A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional.” (HC 144764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018). “A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição.” (HC 258209-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.10.2025). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, reputo insustentável a alegação defensiva acerca de suposta inovação de fundamentação pelo Tribunal de Justiça para manter da segregação provisória do paciente. Conforme bem destacado pela Corte local, a prisão do réu foi mantida a partir da fundamentação do próprio juízo a quo, que, em uma segunda decisão, teria apresentado “fundamento novo e idôneo, qual seja, a aplicação da lei penal, tendo em vista a possível condição de foragido do paciente”. Não há, dessa forma, ilegalidade a ser sanada no ponto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente